Tribunal: TJMT
Processo: 1028127-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028127-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 097.766.786-37 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NOVO PEDIDO DE PERÍCIA PRÉVIA AO PROCEDIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia, sob fundamento de preclusão consumativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à necessidade de realização de perícia para avaliar a natureza dos procedimentos médicos requeridos pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da preclusão consumativa, pois a desnecessidade de perícia já foi objeto de decisão judicial não impugnada oportunamente para realização do procedimento em caráter de tutela de urgência.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reanálise da decisão recorrida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

5. Advertência quanto ao eventual caráter protelatório dos embargos, com possibilidade de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do CPC, em caso de reiteração de expedientes infundados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
" A mera discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade não conheceu do recurso.

Relata que no RAI n. 1025710-22.2023.8.11.0000, não estava em discussão o caráter dos procedimentos requeridos, mas, sim, se estavam presentes os requisitos o artigo 300 do CPC.

Aduz que é questão de mérito, e, portanto, ainda está sendo discutida em primeiro grau.

Reafirma que os procedimentos requeridos não visam resguardar sua saúde, mas, tão-somente sua aparência.

Assevera que é certo que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, contudo, mutatis mutandis, como definido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ao recursar o trabalho técnico deve motivar fundamentalmente a formação de seu convencimento.

Requer seja provido os embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos BRADESCO SAÚDE S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade não conheceu do recurso.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA POR PLANO DE SAÚDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que indeferiu a realização de perícia, determinando o prosseguimento da ação com a apresentação de orçamento detalhado da cirurgia pela parte autora. A recorrente alega cerceamento de defesa, afirmando que a prova pericial é essencial para avaliar o caráter estético dos procedimentos solicitados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de perícia merece ser revista à luz da jurisprudência consolidada sobre a cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica. III. Razões de decidir 3. Segundo o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora indicada pelo médico assistente para pacientes pós-bariátricos, quando verificada a natureza funcional e reparadora da intervenção. 4. No caso concreto, o caráter não estético da cirurgia foi previamente reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, com base em laudo médico que atestou a urgência do procedimento devido a complicações de saúde decorrentes do excesso de pele. 5. Aplicação da preclusão consumativa, uma vez que a questão sobre a necessidade de perícia já foi objeto de decisão judicial não impugnada no momento processual adequado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido, por preclusão consumativa. Tese de julgamento: "É desnecessária a realização de prova pericial para verificar a natureza da cirurgia reparadora pós-bariátrica, quando reconhecida judicialmente, em decisão transitada em julgado, a sua obrigatoriedade funcional e reparadora."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem,

O Embargante alega a existência de omissão e contradição no decisum, sustentando que a controvérsia submetida ao exame do colegiado não envolvia a natureza dos procedimentos médicos pleiteados, mas sim a necessidade de observância dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Argumenta ainda que a questão de mérito permanece em discussão no juízo de origem e que o magistrado, ao afastar a prova pericial, deveria motivar fundamentalmente sua decisão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, conforme bem explicitado no acórdão embargado, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A decisão embargada enfrentou, de maneira clara e fundamentada, a controvérsia relativa à necessidade de perícia para verificar a natureza dos procedimentos médicos, tendo reconhecido que tal questão já havia sido dirimida em decisão judicial transitada em julgado, a qual atestou a obrigatoriedade da cobertura da cirurgia reparadora.

O acórdão consignou expressamente que a questão sobre a natureza funcional e reparadora da cirurgia foi previamente reconhecida em juízo, não havendo margem para nova impugnação, na seara de cumprimento da tutela. Aplicou-se, assim, a preclusão consumativa, de modo que a insistência da embargante em rediscutir matéria já decidida caracteriza mera irresignação, inviável de ser veiculada por meio dos aclaratórios.

Cabe ressaltar ainda que a tutela de urgência para a realização da cirurgia foi deferida no agravo de instrumento anteriormente julgado, vigorando até a prolação da sentença. Tal decisão teve por base a constatação da necessidade premente do procedimento cirúrgico.

Veja-se dos autos originários que após a intimação para cumprimento da tutela de urgência transitada em julgado, o Banco Agravante, pede para que antes do cumprimento, seja realizada perícia, ou seja, pedido intimamente ligado a decisão transitada em julgado que reconheceu categoricamente ser desnecessária a perícia prévia (ausência de dúvida) para realização dos procedimentos médicos.

Cumpre esclarecer que, caso a parte beneficiária da tutela de urgência venha a ser derrotada ao final da demanda, poderá ser instada a ressarcir eventuais danos materiais causados à parte adversa, conforme previsão do artigo 302 do Código de Processo Civil.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco servem de via para reexame da decisão recorrida, salvo quando constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, inexistindo vícios no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ressalto, por fim, que, embora o caráter protelatório dos embargos não esteja evidenciado de forma manifesta, adverte-se a embargante de que a reiteração de expedientes processuais infundados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025